Tribunal: STF
Processo: Rcl 502
Classe: Rcl
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.  RECLAMAÇÃO:  CABIMENTO. MEDIDA
CAUTELAR.
          Cabe  reclamação em duas  hipóteses: quando há usurpação da
competência  ou  desrespeito  a autoridade  das  decisões  do Supremo
Tribunal  Federal, art. 156 do  Regimento Interno e art. 13 da Lei n.
8.038/90.
          Para  deflagrar o  processo que  preserva a  competência do
Tribunal  e  preciso  que a  sua  jurisdição  privativa  esteja sendo
exercida  por órgão ilegitimo,  não bastando simples possibilidade; a
usurpação  da competência  deve ser  contemporanea ao  ajuizamento da
reclamação.  O mesmo  ocorre com  o processo  de reclamação  contra o
desrespeito  de decisão do Supremo  Tribunal Federal: e preciso que a
decisão  tenha  sido  prolatada  nos autos  do  processo  em  que foi
desrespeitada.
          O  pedido cautelar  no processo  de reclamação destina-se a
antecipar  os efeitos do  que provavelmente  será decidido no próprio
processo reclamatorio, e não em outro.
          Não  cabe reclamação  para antecipar  os efeitos  de futura
decisão  em  recurso extraordinário,  que,  no caso,  não  foi sequer
admitido.
          Agravo regimental não provido.